Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-90.2022.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-90.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIRLEI PEREIRA LEITE - CPF: 010.079.941-85 (APELANTE), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SIRLEI PEREIRA LEITE

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFAS E ENCARGOS.
ILEGALIDAE NÃO DEMONSTRADA.
SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., visando à revisão do contrato de financiamento do veículo
firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de registro
, de avaliação
e cadastro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (Súmula 541).

A tarifa de registro de contrato e a tarifa de cadastro são válidas, desde que previstas no contrato e não excessivamente onerosas, conforme entendimento do STJ (Tema 958 e Súmula 566).

Nos termos da
Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça

é vedado ao julgador
na análise de contratos bancários o conhecimento
, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é possível quando demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso em análise, sendo válidas as taxas de juros e tarifas pactuadas dentro dos parâmetros de mercado.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013,
DJe
de 24/10/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

SIRLEI PEREIRA LEITE

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Jauru
/MT
,
a qual
, nos autos
de
Ação Revisional C/C Consignação Em Pagamento Com Pedido De Tutela Antecipada “Inaudita Altera
Pars
” C/C Exibição De Contrato
movido em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, cuja causa de pedir se refere a
revisão do contrato de financiamento do veículo HONDA BIZ, 2019/2019, Placa TCK1D97
,

julgou
im
procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Sirlei Pereira Leite, devidamente qualificada e representada, ajuizou a presenteAção Revisional de Cláusulas

em desfavor deBanco Bradesco Financiamento S/A, igualmente qualificado e representado.

Relata
o autora
que celebrou com o requerido contrato de financiamento de um veículo automotor marca/modelo HONDA BIZ, ano/modelo 2019/2019, Placa TCK1D97, sendo objeto de alienação fiduciária.

Fora objeto do contrato a quantia de R$ 17.637,60 (dezessete mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), em 48 parcelas de R$ 367,45 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Assevera que deseja a revisão do contrato para que seja expurgado do financiamento a capitalização diária/mensal dos juros remuneratórios.

Desse modo, requer a revisão do contrato com a exclusão da capitalização, e comissão de permanência.

Foram juntados os documentos constantes em Id. n. 104314726.

Deixa o autor de comprovar o adimplemento de quaisquer das prestações.

Em decisão de Id. n. 104600428 a demanda foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência invocada.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou defesa em Id. n. 110221949, afirmando que o requerente foi esclarecido de todas as cláusulas contratuais, bem como, que são legais os juros pactuados. Sustenta que inexiste irregularidade na capitalização mensal de juros no contrato em discussão, bem como, que é legal a cobrança dos encargos moratórios.

No mais, afirma a requerida que não se aplica comissão de permanência, não havendo tal cobrança, no entanto, as taxas e tarifas são cobradas, de forma legal.

A autora apresentou réplica em Id. n. 112021270.

O feito fora saneado em Id. n. 121927799, sendo rejeitadas as preliminares aduzidas, e as partes intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir.

Em Id. n. 134629607 este juízo deferiu, tão somente, a produção de prova documental, para juntada aos autos do contrato.

O contrato fora apresentado em Id. n. 136696476 e, após foram os autos remetidos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória.

Ademais, consoante previsão do artigo 443, incisos I e II, do CPC, aprova testemunhal é dispensável no caso dos autos, vez que, os fatos cercam-se de provas documentais hábeis a elucidar a controvérsia.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

De largada, cabe consignar que
é entendimento
jurisprudencial dominante, que as relações de consumo de natureza bancária ou financeira são protegidas pelo
Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse norte, verificando que o contrato firmado entre as partes se constitui em nítida relação de consumo, sendo a requerida uma
instituição financeira
, disponibilizando o crédito na qualidade de fornecedora, para que o requerente, assim, utilize em seu proveito.

Com efeito, aplicável o CDC na negociação em discussão nesses autos, sendo nesse sentido a
Súmula 297,
do C. STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo autor, porquanto somente na análise de cada caso concreto se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Na situação em apreço, mesmo
com a inversão do ônus
, tem-se que a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão
,
afastando a necessidade de prova pericial, como inicialmente consignado.

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes:

Não se avista qualquer dificuldade na interpretação das cláusulas contratuais, de modo que descabe qualquer alegação no sentido de desconhecimento de seu conteúdo, até porque a natureza do referido contrato não tira sua validade, pois em atenção ao princípio da autonomia da vontade, as partes contratantes têm plena capacidade e liberdade para contratar ou não, sendo certo que não há alegação de vício de vontade que possa contaminar o pacto.

Ademais, a ingerência do Poder Judiciário na relação contratual havia entre as partes somente se justifica quando existirem cláusulas abusivas no contrato de adesão, de modo que a aplicação da regra consumerista aos contratos bancários não induz à substituição automática das normas do Código de Processo Civil.

Conforme Súmula 381 do STJ, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”, assim, o imbróglio dos autos gira em torno apenas em saber se é lícita a capitalização de juros e se a taxa de juros remuneratórios é abusiva.

Da capitalização de juros e dos juros remuneratórios pactuados:

Pelos termos da contratação, resta hialina a exponenciação dos juros, isto é, a contagem mensal de juros sobre juros, comumente tratada como juros capitalizados. Caso fossem juros simples, no patamar
pactuado, a projeção anual deles seria bem menor que a verificada mediante simples soma aritmética.

Conquanto as cláusulas devam ser expressas e claras, além de interpretadas de maneira mais favorável ao tomador quando se tratar de contratos típicos de adesão (CC, art. 423), que exsurge ser o caso, não há dúvida, pelos próprios termos articulados na exordial, que a parte mutuário tinha pleno conhecimento de que os juros do negócio eram exponenciais, com capitalização mensal, não sendo nenhuma pessoa incauta ou ingênua tapeada ardilosamente pela instituição financeira. Nada disso. Sabia o que contratava, a taxa que imperava, a capitalização mensal, prevista no título.

No caso dos contratos observado que, além de as avenças terem sido firmadas após a data (31.03.2000 – será melhor descrita abaixo), a capitalização mensal dos juros foi pactuada pelas partes, conforme se extrai das cédulas de crédito bancário:
aplicando-se a regra de capitalização mensal de juros
, inexistindo, portanto, a abusividade alegada pela parte autora, tal como consta do contrato, cuja cópia se verifica em Id. n. 136696476, pág.: 02.

Aliás, de acordo com a súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Ou seja, dessa explicitação da taxa de juros anual, comparada com a taxa mensal estipulada, é possível identificar a exponenciação periódica dos juros, o que a autoriza independentemente de cláusula expressa no mesmo sentido.

Nesse diapasão, com fulcro na remansosa exegese jurisprudencial em relação ao disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36, ainda vigente por força do art. 2.º da Emenda Constitucional n. 32/2001, é admissível a capitalização dos juros bancários em período inferior a um ano, desde que o contrato tenha sido celebrado depois de 31/03/2000, como neste caso, e que havida expressa pactuação.

Nesse condão, vide o seguinte escólio, ressaltado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Capitalização de juros. Matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no julgamento do RE 592.377/RS. Precedentes. Sucumbência recursal (CPC, art. 85, § 11). Não decretação, no caso, ante a ausência de "trabalho adicional" por parte do vencedor da demanda (não apresentação de contrarrazões recursais). Agravo interno improvido”.
(Supremo Tribunal Federal STF; ARE 993227; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 17/04/2017; pág. 87);

“Súmula nº 110 do Tribunal de Justiça de Pernambuco
.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, de 2000 (em vigor como MP nº 2.170-36, de 2001), desde que expressamente pactuada. A "periodicidade inferior a um ano" a que se refere o art. 5º da MP nº 1.963-17, de 2000, em vigor como MP 2.170-36, de 2001, refere-se às "operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional", e não ao termo "capitalização de juros", sendo admissível nos contratos bancários, portanto, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, independentemente do prazo de duração contratual”.
(DJE 24.4.2017)
;

“PROCESSO CIVIL. Apelação cível. Ação revisional. Incidência do CDC.
Pedido de revisão dos juros remuneratórios contratados. Impossibilidade de limitação ao percentual de 12% (doze por
cento) ao ano. Constatação acerca da pactuação de taxa de juros inferior à taxa média de mercado. Inexistência da abusividade alegada. Manutenção dos índices pactuados. Capitalização mensal dos juros. Julgamento do recurso extraordinário nº 592.377/rs.

Possibilidade de a matéria ser tratada por intermédio de medida provisória. Reconhecimento de relevância e urgência do tema. Novo posicionamento.

Súmulas nº 539 e 541 do Superior Tribunal de justiça. Viabilidade de sua cobrança ante a existência de previsão expressa nos contratos.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”.
(TJ-SE; AC 201700811655; Ac. 12085/2017; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de A. Lima;
Julg
. 06/06/2017; DJSE 09/06/2017);

“APELAÇÃO CÍVEL. 2) ação revisional. Cédula de crédito bancário firmada em 17.07.2009. 3) pleito para declarar a ilegalidade de tarifas administrativa. Ausência de interesse recursal sobre a matéria. Não conhecimento
. 4) capitalização mensal de juros. Incidência da Medida Provisória nº 2.170- 36/01 e adoção do entendimento consubstanciado pelo STJ no incidente de recurso repetitivo nº 1.251.331 do STJ. Admissibilidade, ademais, da capitalização em cédula de crédito bancário (art. 28 da Lei nº 10.931/04).
5) repetição de indébito em dobro. Questão prejudicada. 6) sentença mantida. Conhecer em parte o recurso, e na parte conhecida, negar provimento. Apelação cível nº 1.525.015-8 fls. 2”
(TJ-PR;
ApCiv
1525015-8; Curitiba; Quarta Câmara Cível;
Relª
Juíza
Conv
. Cristiane Santos Leite;
Julg
. 18/08/2016; DJPR 29/08/2016; pág. 108);

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. A jurisprudência desta
eg
.
Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4[...].
(STJ – Quarta Turma –
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
618411 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0297023-6, julgado em 26/05/2015,
Dje
24/06/2015)”.

A pactuação explícita dos juros capitalizados, e de conhecimento do contratante, em período inferior a um ano autoriza a sua incidência e não fere as disposições dos
arts
. 113 e 421/422 do Código Civil, tratando-se de avença posterior a 31/03/2000, na forma da Medida Provisória suso anotada e do RE
n.°

592.377/RS. Inaplicáveis os preceitos do art. 591 do Código Civil, de caráter geral, que cedem em
face da normatização especial acima declinada e da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula n.º 596. As disposições do Decreto nº 22.626, de 1933, não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Sobre a questão, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Súmula n.º 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, o art. 591 do Código Civil permite a capitalização dos juros de forma anual:

“
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o
art. 406
, permitida a capitalização anual”.

Logo, devidos os juros capitalizados, nos termos contatados e legalmente autorizados pela aludida norma específica.

Pois bem. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. [...]. (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Com efeito, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva.

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário “sub judice”,
uma vez que
a taxa de juros remuneratórios prevista é de 3,25% ao mês
, ou seja,
não supera o importe de uma vez e meia da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração
, conforme dados do Banco Central do Brasil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As [...]. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. (TJMT 00026351420158110044 MT, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020, p. 07/12/2020).

CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constata-se a abusividade do percentual dos juros remuneratórios previstos em contrato bancário nos casos em que tal consectário exceda em mais de uma vez e meia a média praticada, à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie. (TJMG - AC: 10000204712855001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 11/08/2020, p. 14/08/2020).

De mais a mais, o cálculo trazido ao feito se consubstancia em documento unilateral, não havendo prova nos autos apta a evidenciar a efetiva abusividade das cláusulas nos termos alegados.

Das tarifas bancárias

O Guardião da Lei Federal no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS norteou o tema acerca das tarifas bancárias, decisões estas que são paradigmas e devem ser observadas em prol da segurança jurídica e do princípio da igualdade.

Portanto, são três as teses norteadoras do tema em discussão.

1ª
Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2ª
Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3ª
Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 13/02/2017, na vigência da Resolução CMN 3.518/2007 que veda a cobrança
de das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

Porém, no contrato de entabulado entre as partes, ora em discussão, não se observa a cobrança das tarifas TAC e TEC, restando superado eventual pedido de restituição de referidos valores, porquanto sequer embutidos nas parcelas adimplidas pelo autor.

Em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), não havendo qualquer óbice, tal como acima especificado na 3ª tese.

Da comissão de permanência e do seguro

Não se verifica no contrato litigado a cobrança de comissão de permanência, não carecendo de maiores delongas tal insurgência do autor – vide contrato em Id. n. 136696476.

Registre-se que constam do contrato os valores, datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Assim
sendo, não demonstrada
a incidência de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes, mantendo-se hígida a respectiva cobrança.

Nesse diapasão, por corolário lógico, não há se cogitar em restituição de valores ou repetição do indébito, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
”

Em suas razões recursais
(ID.
269655280
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Capitalização de juros, inconstitucionalidade da MP
N. 1.963/2000
e

MP
N. 2.170-36/2001
;

Aplicabilidade do limite constitucional de juros;

Tarifa de avaliação
, Tarifa de
cadastro e
Tarifa de
registro;

Seguradora;

Repetição do indébito;

Pré-questionamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
determina
r
a
autoaplicabilidade

d
o parágrafo 3 do artigo

192 da Constituição Federal, declarando-se ainda, a nulidade da multa de 10%,

aplicando-se a taxa de 2%,
além do
ressarcimento dos valores indevidamente

cobrados
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (28508745)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
270441395
)
.

Contrarrazões
(id.

269655286
)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SIRLEI PEREIRA LEITE

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por SIRLEI PEREIRA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, a qual, nos autos de Ação Revisional C/C Consignação Em Pagamento Com Pedido De Tutela Antecipada “Inaudita Altera
Pars
” C/C Exibição De Contrato movido em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, cuja causa de pedir se refere a revisão do contrato de financiamento do veículo HONDA BIZ, 2019/2019, Placa TCK1D97, julgou improcedente o pedido
, sob argumento de
não houve abusividade ou ilicitude
no contrato firmado entre as partes.

A Apelante, em suma, defende a
ilicitude da
cobrança de juros capitalizados diariamente,
afirmando ser esta
abusiva e não prevista contratualmente. Além disso, argumenta
sobre
a inconstitucionalidade das Medidas Provisórias 1.963/2000 e 2.170-36/2001, que autorizam a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Assevera sobre a
aplicabilidade do limite constitucional de juros de 12% ao ano, conforme o artigo 192, § 3º da Constituição Federal, argumentando que é uma norma autoaplicável.

Pontua como indevidas as
cobrança
s
de tarifas de avaliação e cadastro, alegando que não foram devidamente comprovadas pela instituição financeira

e argumenta que a cobrança de seguros e outras tarifas configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Solicita a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o artigo 42 do CDC, devido à má-fé da instituição financeira.

Por fim,
prequestiona
diversos dispositivos legais que considera inaplicados pela sentença, visando fundamentar eventual recurso aos tribunais superiores
, bem como
solicita a reforma parcial da sentença para reconhecer a aplicabilidade do limite constitucional de juros, a nulidade de multas abusivas e a devolução dos valores indevidamente cobrados.

Lado outro, a Apelada

argumenta que os juros foram cobrados de acordo com o contrato, utilizando o Custo Efetivo Total (CET) como base de cálculo
,
que a ferramenta utilizada pelo apelante para calcular os juros é simplificada e não considera todos os encargos envolvidos, como tributos, seguro e IOF.

Destaca
que a Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional permite a cobrança das tarifas de registro e cadastro e que o valor da taxa de registro inclui a remuneração pelo serviço realizado pelo banco junto ao Detran, não se limitando ao valor cobrado pelo Detran.

Além disso, defende a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, permitida pela mesma resolução, e
,
argumenta
,
que
esta
não é considerada abusiva quando pactuada livremente, beneficiando também o devedor.
Igualmente, põe
que as cláusulas contratuais devem ser respeitadas conforme pactuadas
, visto que
o contrato foi firmado de livre e espontânea vontade, sem vício de consentimento, e deve ser cumprido conforme acordado.

Por fim, o banco solicita o não provimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de primeira instância em todos os seus termos.

Passo à análise das teses meritórias.

Capitalização de juros, inconstitucionalidade da MP N. 1.963/2000 e MP N. 2.170-36/2001;

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização diária de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros diária, desde que expressamente pactuada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
BôasCueva
– DJ 1/12/2015)

No caso, não
há
que se falar em abusividade
, visto a
indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada
.

Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias
nºs
1.963/2000 e 2.170-36/2001.

Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5º das referidas medidas provisórias
foi
objeto de análise da ADI nº 2.316-1 junto ao Supremo Tribunal Federal,
a qual foi julgada improcedente com a declaração de constitucionalidade da norma em questão:

ADI 2316 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. NUNES MARQUES Julgamento: 01/07/2024 Publicação: 22/08/2024 ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Ementa
EMENTA
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PREJUÍZO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001, ART. 5º. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SINDICAR OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DO PODER POLÍTICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR LIMITADA À
ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO A NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES E SEUS CLIENTES (CF, ART. 192). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO REVESTIDA DE PARAMETRICIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (LINDB, ART. 2º). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATECNIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA NORMA, POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998. 1. Transcorridos 23 anos desde o ajuizamento da ação e aparelhado o processo para análise definitiva da controvérsia – presentes as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República –, não subsiste utilidade em ultimar o exame da medida cautelar iniciado. Em observância dos imperativos constitucionais da celeridade e economia processuais, cumpre providenciar-se a apreciação do mérito. Precedentes. 2. O Poder Judiciário deve abster-se de emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória (CF, art. 62, caput), limitando-se a fazê-lo nas hipóteses marcadas por desvio de finalidade ou por abuso do poder político do Chefe do Executivo, o que não ocorre na espécie. 3. A regulação por meio de lei complementar prevista no art. 192 da Constituição Federal se refere à estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e não aos negócios jurídicos celebrados nesse ambiente. Aludida exigência formal não se aplica, portanto, à periodicidade de capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições integrantes do SFN. 4. A norma do art. 4º da Decreto n. 22.626/1933, por ter estatura infraconstitucional, expõe-se sem maior dificuldade a supervenientes modificações ou revogações (LINDB, art. 2º). As leis posteriores que assim fizeram não são, apenas por isso, incompatíveis com a Constituição Federal. 5. Eventual discrepância entre certa norma e o objeto do diploma legislativo que a abriga revela atecnia insuficiente para provocar nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 95/1998, não havendo falar em violação à Carta da República. 6. Para que a declaração de constitucionalidade de uma norma alcance eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive em face dos órgãos da Administração Pública, é necessário que o pronunciamento ocorra em sede de controle abstrato. 7. Pedido julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ficando prejudicado o exame da medida cautelar.

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.

Aplicabilidade do limite constitucional de juros;

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros
remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei nº 4.595/64 e Decreto nº 22.626/33 (Súmula 596, do STF).

No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3º da Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma nunca foi
regulamentada, acabando por ser revogada pela EC nº 40/2003 e disso trata a Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12% ao ano.

A instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o
consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Tarifa de avaliação, Tarifa de cadastro e Tarifa de registro
;

O Recorrente discute ainda sobre a legalidade das

tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
.

C
onforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança das referidas tarifas só seria
m
abusiva
s
caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso
dos autos, até porque a Reclamante não fez prova de nenhuma das suas alegações que pudessem dar guarida a tese de abusividade
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a
pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Sobre a
Taxa de Cadastro (TC)
o STJ definiu sobre a sua legalidade no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifo nosso)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Por conseguinte, ausentes as ilegalidades apontadas nas tarifas
.

Seguradora;

Como visto das alegações autorais, não restou demonstrado pedidos específicos acerca do pedido de abusividade, sendo que a reclamante sequer indicou,
por exemplo, valores ou informações acerca dos seguros supostamente contratados.

Assim, com relação a venda casada, tem-se que a apelante não comprovou tal fato. E, nesse sentido, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15 preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Cabia à autora, minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Igualmente, sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(MOACYR AMARAL SANTOS; Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

A propósito, este Sodalício já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA DELIMITADA NOS AUTOS – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. Estando o contrato firmado pelas partes devidamente assinado pela apelante, bem como suas cláusulas redigidas de maneira extremamente claras, a negativa de cobertura em abrangência nacional resta devidamente possível, mantendo-se a sentença objurgada. Os fatos devem ser devidamente comprovados pelo autor, carreando aos autos, mesmo havendo aplicação do CDC, prova mínima que corrobore as suas alegações. Sem embargo da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa do réu.” (
Ap
73040/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 09/08/2017) (N.U 1004190-10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021)

Igualmente, registro que é defeso à parte apresentar pedido genérico, discorrendo sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.

Ness sentido dispõe o Enunciado de Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

A impugnação genérica de cláusulas contratuais, bem como a menção a um valor genérico, sem fundamento algum, são insuficientes para o pleno atendimento do teor do supracitado dispositivo do Código de Processo Civil.

No presente caso, ainda que mencione sobre a cobrança dos seguros, a Apelante repete sobre a existência de “tarifas ilegais”, porém não demonstrando de forma expressa quais seriam estas.

Desse modo, a tese da apelante não deve ser acolhida.

Repetição do indébito;

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na cobrança dos seguros na forma realizada.

Pré-questionamento;

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em desfavor das partes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025